Tribunal: TJDFT
Processo: 0748956-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. princípio da insignificância. inaplicabilidade. dosimetria. causa de aumento. local de trabalho coletivo. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de droga apreendida; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, ante a ausência de prova concreta de que o fluxo de pessoas na rodoviária foi utilizado para facilitar a difusão de entorpecente.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, cuja configuração independe da quantidade de substância entorpecente apreendida. A difusão de crack, droga de alto poder lesivo e viciante, compromete diretamente a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma incriminadora, caracterizando a tipicidade formal e material da conduta
4. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, possui natureza objetiva e incide quando o tráfico de drogas ocorre nas imediações de locais de trabalho coletivo, como a Rodoviária do Plano Piloto, independentemente de comprovação de dolo específico do agente ou de prova concreta sobre a facilitação da difusão do entorpecente pelo fluxo de pessoas.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 40, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952653, 0701097-82.2024.8.07.0001, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 5/12/2024, DJe 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1952278, 0716056-58.2024.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 5/12/2024, DJe 13/12/2024; STJ, REsp no 2.171.699/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 26/12/2024; TJDFT, Acórdão 1935152, 0733403-75.2022.8.07.0001, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2024, DJe 26/10/2024; TJDFT, Acórdão 1895036, 0727549-66.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 18/7/2024, DJe 4/8/2024.